Tribunal: TJDFT
Processo: 0750054-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750054-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AUTOGAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FRANCISCO IUBERNON RODRIGUES, LINDSEI DA SILVA MORAIS MELO D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento interposto por ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a sentença Decisão proferida, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0702648-69.2021.8.07.0012, pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Transcreve-se parte da fundamentação e, ainda, o dispositivo da Decisão impugnada: Cuida-se de cumprimento de sentença movido por ADENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor de AUTOGAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO IUBERNON RODRIGUES e LINDSEI DA SILVA MORAIS MELO, no qual se requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado Lindsei da Silva Morais Melo a fim de redirecionar o procedimento em desfavor da pessoa jurídica do qual é sócio, LTN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Na decisão de ID 152623781 foi deferido o processamento do respectivo incidente, no qual o exequente aponta como fundamentos a confusão patrimonial entre as pessoas físicas de FRANCISCO IUBERNON RODRIGUES e LINDSEI DA SILVA MORAIS MELO e a pessoa jurídica ré da qual são sócios. Os sócios foram citados e manifestaram-se sob ID162845324, apresentado proposta de acordo para fins de quitação do débito. A parte exequente apresentou a contraproposta sob ID 165107476. Intimadas acerca da contraproposta supra, os executados quedaram inertes. Intimada a requerer o que entendesse de direito, o exequente solicitou várias pesquisas de bens dos devedores, as quais resultaram infrutíferas, razão pela qual apresentou a petição de ID 172743527, solicitando a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa LTN COMERCIO DE VEICULOS LTDA e o arresto cautelar dos bens desta por meio do sistema SISBAJUD. O feito está suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. A desconsideração inversa da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresária a fim de responsabilizá-la por obrigações do sócio. A medida objetiva alcançar bens da empresa, cujo sócio dela se valeu para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo de terceiros. Ainda, a desconsideração inversa da personalidade da personalidade jurídica é exceção, somente cabível em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No caso em apreço, vê-se que a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida, com base na teoria menor, por existir relação de consumo entre as partes, nos termos do art. 28, §5o, do CDC. Ocorre, contudo, que a aplicação da teoria menor, com fundamento no art. 28, § 5°, do CDC, não possibilita a desconsideração da personalidade jurídica inversa para atingir empresa da qual o seu sócio é o mesmo da empresa a qual teve sua incidência de desconsideração da personalidade jurídica deferida, pois, neste caso, a ela deve ser aplicada a teoria maior, nos termos do art. 50 do Código Civil. Ora, “autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos” (art. 49-A do CC). Dentro desse contexto, é preciso pontuar que o microssistema do direito do consumidor não contempla a desconsideração da personalidade inversa e sua aplicação depende das normas civis. Deve-se frisar que, malgrado exista relação de consumo entre a credora e a devedora, o mesmo não foi estabelecido entre a empresa que se pretende a inversão e a um dos seus sócios - o qual é o mesmo daquela - a justificar a aplicação da teoria menor prevista no Código de Defesa do Consumidor, conforme foi feito no caso da desconsideração em epígrafe. Em outras palavras, não existe relação de consumo entre a credora e a empresa cuja personalidade se pretende afastar, não se admite a interpretação extensiva com fundamento na teoria menor. A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pela suspensão temporária da autonomia patrimonial da empresa para atingir os bens do seu sócio, responsabilizando-a por suas obrigações. No caso concreto, a exequente pretende aplicar o referido instituto de forma inversa para atingir bens da empresa a qual o segundo devedor é sócio, sob o argumento de que estão presentes os requisitos legais. Ocorre que a caracterização da desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil, tanto na sua forma direta quanto na inversa, exige certeza de que há intenção de cometimento de fraude para evitar o acesso dos credores aos seus bens ou a confusão patrimonial. É o que dispõe o art. 50 do Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o - Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o - Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o - O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.” No caso em apreço, não há prova inequívoca do direito invocado, pois não estão presentes os requisitos necessários à desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa da qual o executado LINDSEI DA SILVA MORAIS MELO é sócio. O exequente não trouxe elementos que corroborem suas alegações. Ao contrário do que afirma, não há nos autos provas ou indícios que evidenciem desvio de finalidade pelo segundo executado. Também não foi demonstrado que a empresa está sendo utilizada para encobrir patrimônio pessoal do seu sócio, tampouco que vendeu seus bens para a própria empresa com intuito de burlar as obrigações para com seus credores. A inexistência de transferência de bens para a empresa é evidenciada no fato de que a sua sede é no domicílio do seu sócio. Ante o exposto, indefiro o pedido do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e inclusão da empresa LTN COMERCIO DE VEICULOS LTDA na polaridade passiva da demanda, via de consequência, a cautelar de arresto de bens dessa. Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens dos devedores passíveis à penhora sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. O agravante requer, preliminarmente, o reconhecimento de julgamento infra petita para cassar a decisão que indeferiu a instauração do IDPJ inverso, pois não abordou todos os argumentos defensivos do exequente; em caráter de tutela antecipada, requer a concessão da presente liminar para determinar a suspensão do processo de origem; quanto ao mérito, o total provimento deste recurso para modificar a decisão e deferir a instauração do IDPJ inverso, com fulcro na teoria menor. Para tanto, afirma a urgência sob o argumento de que na decisão de indeferimento da instauração do incidente houve a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC. Alega a probabilidade do direito sob o argumento de existência de relação consumerista e, consequentemente, a aplicabilidade da teoria menor ao IDPJ inverso. Aponta a identidade de sócios, de atividade econômica, do objeto social e do local da empresa anterior com a atual. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. O agravante pretende a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do processo de origem. A situação fática relevante trazida pela parte é a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado Lindsei da Silva Morais Melo a fim de redirecionar o procedimento em desfavor da pessoa jurídica do qual é sócio, LTN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, nos termos do artigo 134 do CPC, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não condicionando sua instauração a qualquer requisito. A condenação objeto do cumprimento de sentença decorre de compra e venda de veículo automotor em que o agravante figurou como consumidor, situação apta a atrair a aplicação da teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC. Contudo, não se encontra suficientemente demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ainda se houver a suspensão do processo de origem por um ano, inexiste óbice para que o exequente apresente bens do executado durante tal prazo. Nesse sentido, cito precedentes 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. ANTERIOR À CITAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO PATRIMÔNIO. FRUSTRAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 3. A presunção existente no ordenamento jurídico pátrio é a da boa-fé, não sendo possível admitir, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação. 4. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da parte agravante. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311478, 07247358920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte agravante, acerca da possibilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado quando se trata de relação consumerista, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator